Tribunal: TJDFT
Processo: 0725653-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL APLICADA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO DESPROVIDO.

1. O crime de tráfico é um delito permanente, sendo caso de situação de flagrante delito, de modo que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é medida lícita, ainda mais quando amparada em fundadas razões. 1.1. No caso dos autos, o ingresso no imóvel foi devidamente motivado, especialmente por prévia denúncia de que o acusado realizaria a entrega do entorpecente, bem como pelo fato de os agentes terem visualizado, antes do ingresso no imóvel, o réu jogar uma sacola plástica com drogas em cima do telhado, sendo possível aferir, diante das circunstâncias, que o entorpecente existente na residência seria imediatamente destruído ou ocultado pelo Apelante.

2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade expressiva de entorpecentes (475,88g), o número de porções (nove) e a forma de armazenamento - embalados em segmento plástico -, aliados à localização de uma balança de precisão no imóvel e à identificação no celular do réu de diversos diálogo com usuários relacionados ao comércio de entorpecentes, evidenciam que o réu transportou e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios.

3. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais.

5. Inviável a redução da pena pecuniária, porquanto apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada, nos termos do art. 43 da Lei no 11.343/06[1].

6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao Apelante, tendo em vista a multirreincidência e as circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e natureza e quantidade da droga), a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal.

7. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido.

[1] Art. 43. Na fixação da multa a que se referem os arts. 33 a 39 desta Lei, o juiz, atendendo ao que dispõe o art. 42 desta Lei, determinará o número de dias-multa, atribuindo a cada um, segundo as condições econômicas dos acusados, valor não inferior a um trinta avos nem superior a 5 (cinco) vezes o maior salário-mínimo.